Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729618-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA JULIA DE AQUINO MASSAROTTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA DECISÃO 1. A autora agrava (id 39015023) da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0714330-60.2022.8.07.0020 – id 13544668) que indeferiu tutela de urgência consistente no fornecimento de medicamento manipulado destinado ao tratamento da Síndrome de Ehelrs Danlos, por reputar que há necessidade de dilação probatória, especialmente porque dentre os ingredientes da fórmula há alimentos, suplementos, vitaminas e aminoácidos, os quais, à primeira vista, não contariam com a cobertura contratual, de acordo com a justificativa da agravada. Alega, em suma, que a agravada deve ser obrigada a custear o tratamento pleiteado, sob pena de desvirtuar o contrato e afrontar o direito fundamental à saúde. Afirma que o Juízo a quo ignorou documentos juntados aos autos, notadamente o relatório médico, que demonstra a necessidade do medicamento para o tratamento da doença. Explica que a Síndrome de Ehelrs Danlos é “um distúrbio do tecido conjuntivo caracterizado por hipermobilidade e frouxidão das articulações, hiperextensibilidade da pele, cicatrizes atróficas”, sendo a fadiga extrema o mais incapacitante dos sintomas. Argumenta que não há fármaco para a cura da fadiga, razão pela qual prescrito medicamento manipulado – composto por nutrientes que dão energia – para fortalecer o tecido esquelético. Defende que compete ao médico assistente indicar o melhor tratamento, e que o valor mensal do medicamento corresponde a R$ 737,00, montante superior a 10% dos seus rendimentos como empregada pública (R$ 6.189,74, id 133628431). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar à agravada o imediato fornecimento. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: “(...) as razões que levaram a requerida a recusar o fornecimento dos medicamentos, necessitam ser minimamente dirimidas. Destarte, demanda dilação probatória, até mesmo uma perícia, o que obsta, ao menos nessa primeira análise perfunctória, o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória não se verifica a probabilidade do direito invocado, imprescindível à concessão da antecipação de tutela. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1112912, 07043188620188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) Com efeito, segundo se verifica do e-mail em que consta a negativa do plano (ID 134684478), entre os ingredientes da formulação solicitada pelo médico assistente, haveria alimentos, suplementos, vitaminas e aminoácidos, os quais, em tese, não possuem cobertura de acordo com as diretrizes do plano de saúde requerido”. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator